Tribunal: CARF
Processo: 10314.720531/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: George da Silva Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720531/2018-70
ACÓRDÃO
3401-014.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ROLAND DG BRASIL IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
O acórdão do recurso voluntário foi expresso quanto a manutenção apenas
da multa de 1% por erro de classificação, não havendo, pois, a omissão
alegada.
Recurso rejeitado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar os embargos por
ausência de omissão, tendo em vista que o acórdão do recurso voluntário foi expresso quanto a
manutenção apenas da multa de 1% por erro de classificação.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720531/2018-70
2

RELATÓRIO
A contribuinte opôs Embargos de Declaração alegando omissão no Acórdão n°
3401-010.259 (Acórdão Original), mesmo após as alterações promovidas pelo Acórdão no 3401-
011.845 (Acórdão Embargado).

Eis o teor do acórdão original:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 08/01/2014 a 01/09/2017
REVISÃO ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO PARAMETRIZADA EM CANAL VERMELHO.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO CARACTERIZADA.
O despacho aduaneiro por meio de canais de conferência que não sejam o verde,
por resultarem em fiscalização efetiva (não automática/eletrônica) das
informações prestadas pelo sujeito passivo como condição indispensável ao
desembaraço das mercadorias, representam ato administrativo próprio do
auditor-fiscal, o qual é regulamento e vincula o sujeito passivo, sendo instrumento
genuíno à fiscalização e ao lançamento fiscal. Portanto, trata-se de procedimento
pelo qual há clara fixação de critério jurídico do qual cabe, inclusive, discussão
pelo contribuinte por meio de manifestação de inconformidade e que poderá
ensejar auto de infração.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RGI 3. COMPARAÇÃO.
A RGI3 somente deve ser utilizada se houver confronto no mesmo nível da NCM.
Subposição de primeiro nível somente é comparável a subposição de primeiro
nível, não o é com subposição de segundo nível ou com subitem de qualquer
nível.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EX TARIFÁRIO.
O benefício fiscal nomeado de Ex tarifário é concedido para a descrição da
máquina e não para a classificação fiscal. Assim, do mesmo modo que a
incorreção na classificação fiscal não impede o gozo do benefício, o
enquadramento do maquinário no benefício não impede a multa por classificação
fiscal incorreta.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, preliminarmente, por força do artigo 19-E da
Lei no 10.522/02, em cancelar o crédito lançado relativo às mercadorias
desembaraçadas no canal vermelho, vencidos os conselheiros Luís Felipe de
Barros Reche, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Maurício Pompeo da Silva e
Ronaldo Souza Dias, e, no mérito, (1) por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, para (a) cancelar a totalidade do crédito tributário
lançado e (b) cancelar a multa aplicada por ausência de LI; (2) por maioria de
votos, em manter a multa aplicada por erro de classificação fiscal, vencidos neste
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720531/2018-70
3
item a conselheira Fernanda Vieira Kotzias (relatora) e o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto.

A omissão alegada refere-se à falta de menção expressa no resultado do julgamento
sobre o cancelamento dos tributos e multas de ofício das operações parametrizadas em canais
que não o vermelho.

O recurso trabalha com as seguintes premissas:

 Omissão no resultado do julgamento: argumenta-se que, embora o
colegiado tenha analisado todos os itens autuados, o acórdão prolatado não
registrou, expressamente, o cancelamento dos tributos (II e IPI) e multas de
ofício das operações parametrizadas em canais que não o vermelho.
 Voto da Relatora e Voto Vencedor: afirma-se que o voto da Conselheira
Relatora (Fernanda) afastou os três lançamentos (multa por classificação
fiscal incorreta, multa por ausência de LI e diferenças tributárias) de todas as
mercadorias parametrizadas em canal vermelho. Em relação aos demais
canais (não vermelho), o voto da relatora também foi pelo provimento
integral do Recurso Voluntário, exceto no que diz respeito à multa por
classificação fiscal incorreta, onde a relatora foi vencida.
 Ausência de divergência sobre tributos e multas de ofício em canais não
vermelhos: enfatiza-se que nunca houve divergência sobre o cancelamento
dos tributos e multas de ofício para as operações em canais que não o
vermelho, apenas sobre a multa por classificação fiscal incorreta nesses
canais.

Os Embargos foram admitidos via despacho de e-fls. 3186/3190.

É o relatório.

VOTO
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720531/2018-70
4
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.

Como antecipado, a contribuinte alega que o acórdão é omisso quanto ao
cancelamento dos tributos e multas de ofício das operações parametrizadas em canais que não o
vermelho.

O acórdão menciona explicitamente o cancelamento da multa por ausência de LI
para os demais canais (ponto 3 do resultado do julgamento), mas não o cancelamento dos tributos
(II e IPI) e da multa de ofício para esses canais.

Os argumentos da contribuinte nos Embargos de Declaração procedem em relação
à alegação de omissão. O acórdão, em sua redação final, não explicitou o destino dos tributos (II e
IPI) e da multa de ofício para as operações realizadas em canais que não o vermelho.

Embora o voto da relatora Fernanda tenha se posicionado pelo provimento integral
do recurso (o que incluiria o cancelamento desses valores), e a discussão principal tenha sido
sobre a multa por classificação fiscal incorreta nos canais não vermelhos, a ausência de uma
declaração clara no dispositivo do acórdão sobre os tributos e multas de ofício para esses canais
configura uma omissão que necessita de esclarecimento.

A decisão apenas menciona o cancelamento da multa por ausência de LI para os
demais canais e a manutenção da multa por erro de classificação fiscal para os canais não
vermelhos, deixando uma lacuna quanto aos demais débitos para esses canais.

Na minha leitura, tenho que, considerado o Acórdão original, houve divergência
apenas no que diz respeito à multa por erro de classificação fiscal, de forma que o voto da
Relatora pelo cancelamento integral (inclusive II, IPI e multa de ofício) foi mantido para os demais
aspectos das operações em canais não vermelhos.

O voto da Conselheira Fernanda Vieira Kotzias foi expresso quanto ao provimento
integral do recurso, cancelando toda a autuação, a incluir os outros canais de despacho, além do
vermelho:

Nestes termos, voto pela nulidade do lançamento ora analisado de forma
completa em razão de as fiscalizações físicas terem se dado, ainda que
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720531/2018-70
5
alternadamente com outro canais de despacho, ao longo de todo o período
autuado. Alternativamente, caso a Turma discorde desse posicionamento,
entendo que, ao menos as DIs objeto de canal vermelho necessitam ser excluídas
do lançamento, visto que estas foram objeto de fiscalização efetiva e
incontestável em momento anterior à lavratura do AI.

Entendo que a leitura da seguinte passagem do voto do Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto permite-nos entender o efetivo resultado do julgamento quanto ao
capítulo omisso, a partir do momento em que ele registra sua única divergência:

5. Sobre a concessão de ex tarifário, é correto afirmar que há exceção que aponta
maquinário que pela descrição se compatibiliza com àquela adotada pela
Recorrente, como também, sem sombra de dúvida, a fiscalização participava do
procedimento de concessão de Ex justamente para analisar a descrição e
classificação fiscal sugerida pela pleiteante do benefício.
5.1. No entanto, o ex tarifário é concedido para a descrição da mercadoria e não
para a classificação fiscal, isto é, poderia a Recorrente indicar a mesma descrição
e gozar do ex indicando outra classificação fiscal (ou ao menos esclarecer sua
incorreção em campo complementar da Declaração de Importação).
5.2. De mais a mais, o ex no qual a Recorrente enquadra sua mercadoria não foi
por ela pleiteado, ou seja, nem quando o fisco analisou a classificação fiscal em
sede de ex ele o fez com base na mercadoria importada pela Recorrente; o fez
sim, com base em outra mercadoria que poderia, inclusive, ter outras
características que movessem a classificação fical.
6. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento no tema multa por classificação fiscal incorreta,
acompanhando, quanto ao mais, o voto da Conselheira Relatora.

Assim, o único elemento remanescente da autuação foi a multa pela classificação
fiscal incorreta que, como dito, não é incompossível com o ex tarifário, como textualmente
afirmado.

Rejeito os embargos por ausência de omissão, tendo em vista que o acórdão do
recurso voluntário foi expresso quanto a manutenção apenas da multa de 1% por erro de
classificação.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 3196
DF CARF MF
Original